Tribunal: TJBA
Processo: 8005073-09.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005073-09.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALEXSANDRO TELES RIBEIRO

Advogado(s)
:
TAWANY SANTOS E SILVA registrado(a) civilmente como TAWANY SANTOS E SILVA MURICY, ILANA RAABE LIMA CAVALCANTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DA DEFESA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto contra decisão prolatada pelo MM. Juiz da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que pronunciou o ora Recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

2. Nesse viés, narrou a inicial acusatória que a vítima foi a óbito em 14/03/2022, por volta das 6h40min, após ser atingida por disparos de arma de fogo, quando passava andando pelo contorno do Ceasa, no bairro tabuleiro. No momento da prática delitiva, não havia informações quanto à autoria. Entretanto, o acusado foi preso em decorrência de outro delito de homicídio, portando um revólver.

3. A rigor, ao contrário do alegado pela Defesa, de que o MM. Juízo
a quo
baseou-se apenas em provas colhidas durante o inquérito policial, bem como que os depoimentos testemunhais não conseguiram comprovar a autoria delitiva, verifica-se que a arma de fogo apreendida com o pronunciado foi a mesma usada para a prática delitiva em face da vítima, após ser preso pelo cometimento de outro homicídio.

4.
Noutro vértice, consoante relatado na denúncia, o homicídio ocorreu em torno de 6h40min da manhã. Ao passo que, o cartão de ponto indica que o denunciado entrou na empresa em que trabalha às 7h05min da manhã, sendo o local do crime próximo do trabalho do acusado. A
lém desses indícios de autoria, extrai-se do depoimento de uma testemunha que não possui certeza se no dia do crime o denunciado foi até o local de trabalho com o transporte fornecido pela empresa.

5. Nesse diapasão, a qualificadora pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontra guarida na medida em que a tese aventada pelo Ministério Público em torno das qualificadoras não são manifestamente improcedentes. Afinal, o lastro probatório aponta que a vítima sofreu disparos de arma de fogo, pelas costas, a partir de 4 lesões pérfuro-contusas na cabeça, quando estava pedalando em uma bicicleta no local do crime, conforme Laudo de Exame de Necrópsia e Laudo de Exame Pericial do Local do Crime.

6. Por fim, quanto ao pleito para recorrer em liberdade, também não merece prosperar, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, acerca da manutenção da prisão preventiva do recorrente. Afinal, estão presentes o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

7. Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pela Defesa, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria nos autos em epígrafe, os quais serão analisados em sede de Conselho de Sentença, mantendo-se a pronúncia do Denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RESE. 8005073-09.2024.8.05.0146 – JUAZEIRO/BA.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8005073-09.2024.8.05.0146 da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo Recorrente ALEXSANDRO TELES RIBEIRO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.